Tribunal: TJDFT
Processo: 0708630-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
DESPACHO Nada a prover sobre a petição apresentada. Após a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, não foi interposto recurso (ID 33831752). Diante disso, foi exaurida a prestação jurisdicional nesta instância recursal. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006